Tribunal: TJPA
Processo: 0001788-79.1998.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ? DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA ? ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIM LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? CIRUCNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito absolutório não merece prosperar, tendo em vista que materialidade e autoria delitiva restam plenamente configurados nos autos. 2. A materialidade delitiva é inconteste, tendo em vista o laudo médico, constante à fl. 28, os prontuários médicos, verificados às fls. 29/34, bem como os laudos dos exames de corpo de delito, de fls. 41 e 42 e cópia da certidão de nascimento da vítima (fls. 35), o que comprova a mesma era menor de 14 anos à época dos fatos. 3. De acordo com a conclusão pericial, aliada aos prontuários médicos e laudos médicos de atendimento da menor, à época, é incontestável a ocorrência do crime de estupro. 4. A autoria delitiva restou plenamente configurada pelo depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos testemunhais. 5. A vítima é firme e coerente em seu relato, o qual é corroborado pelos laudos médicos e depoimentos testemunhais. 6. Não há que se falar em inexistência de provas, especialmente tratando-se de crime contra a dignidade sexual, no qual a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, ainda mais quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e prova material. 7. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, três as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, motivo pelo qual aplicou a pena-base em 14 anos de reclusão. 8. Não houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais avaliada negativamente ao réu, razão pela qual mantenho a pena-base em 14 anos de reclusão, especialmente, por entender que é justa e proporcional ao crime e a forma com que foi cometido. 9. Na segunda fase da dosimetria, não se observam circunstâncias agravantes ou atenuantes, devendo ser mantida a pena intermediária em 14 anos de reclusão. 10. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, de forma de mantenho a pena final e definitiva em 14 anos de reclusão. O Regime inicial de cumprimento de pena, permanece em fechado.11. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0001788-79.1998.8.14.0006.
APELANTE: ISRAEL CAMARA GUIMARÃES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -- PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIM LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - CIRUCNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito absolutório não merece prosperar, tendo em vista que materialidade e autoria delitiva restam plenamente configurados nos autos.
2.

A materialidade delitiva é inconteste, tendo em vista o laudo médico, constante à fl. 28, os prontuários médicos, verificados às fls. 29/34, bem como os laudos dos exames de corpo de delito, de fls. 41 e 42 e cópia da certidão de nascimento da vítima (fls. 35), o que comprova a mesma era menor de 14 anos à época dos fatos.
3.

De acordo com a conclusão pericial, aliada aos prontuários médicos e laudos médicos de atendimento da menor, à época, é incontestável a ocorrência do crime de estupro.
4.

A autoria delitiva restou plenamente configurada pelo depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos testemunhais.
5.

A vítima é firme e coerente em seu relato, o qual é corroborado pelos laudos médicos e depoimentos testemunhais.
6.

Não há que se falar em inexistência de provas, especialmente tratando-se de crime contra a dignidade sexual, no qual a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, ainda mais quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e prova material.
7.

O Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, três as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, motivo pelo qual aplicou a pena-base em
14 anos de reclusão.
8.

Não houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais avaliada negativamente ao réu, razão pela qual mantenho a pena-base em
14 anos de reclusão
, especialmente, por entender que é justa e proporcional ao crime e a forma com que foi cometido.
9.

Na segunda fase da dosimetria, não se observam circunstâncias agravantes ou atenuantes, devendo ser mantida a pena intermediária em 14 anos de reclusão.
10.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, de forma de mantenho a pena final e definitiva em 14 anos de reclusão. O Regime inicial de cumprimento de pena, permanece em fechado.
11.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0001788-79.1998.8.14.0006.
APELANTE: ISRAEL CÂMARA GUIMARÃES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ISRAEL CÂMARA GUIMARÃES
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
14 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A do CP,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que no dia 03 de janeiro de 1998, no Conjunto Pedro Teixeira, Rua B, casa 109, Coqueiro, neste Município, o denunciado constrangeu a conjunção carnal, mediante violência e grave ameaça, J. S.A.

Consta de denúncia que, no dia do fato, a vítima foi puxada para o interior do quarto do denunciado, que retirou suas vestes violentamente, e consequentemente manteve relação sexual, mediante violência e grave ameaça, com a mesma. Por conseguinte, devido a vítima ter sangrado muito, o denunciado levou a mesma ao Hospital Aberlado Santos, saindo rapidamente.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 213, parágrafo único do CP.

A denúncia foi recebida em 19.06.1998, conforme se observa à fl. 59 dos autos.

Em 20.10.2003, houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em razão de ter o réu sido citado por edital e não compareceu em juízo, nem mesmo constituiu advogado.

Em 18.08.2015, o apelante compareceu à Secretaria da Vara, declarou não possuir advogado e desejando ser assistido pela Defensoria Pública, conforme se observa, à fl. 108 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput do CPB, conforme se observa às fls.200/208-v.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação à fl. 215, tendo apresentando razões recursais, às fls. 219/226, pugnando pela absolvição nos moldes do art. 386, II e VII do CPP. E, subsidiariamente, pleiteia que seja redimensionada a pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 227/230, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 237/242, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0001788-79.1998.8.14.0006.
APELANTE: ISRAEL CÂMARA GUIMARÃES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
ISRAEL CÂMARA GUIMARÃES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que o exame pericial realizado na vítima não apontou desvirginamento recente, nem sinais de violência.

Afirma ainda, que a palavra da vítima, apesar de importante, não pode ser a única prova a embasar o decreto condenatório.

O pleito absolutório não merece prosperar, tendo em vista que materialidade e autoria delitiva restam plenamente configurados nos autos.

A materialidade delitiva é inconteste, tendo em vista o laudo médico, constante à fl. 28, os prontuários médicos, verificados às fls. 29/34, bem como os laudos dos exames de corpo de delito, de fls. 41 e 42 e cópia da certidão de nascimento da vítima (fls. 35), o que comprova a mesma era menor de 14 anos à época dos fatos.

Verifica-se dos autos, um laudo pericial, constante à fl. 36, datado de 07.01.1998, no qual concluiu-se que a vítima era virgem, descrevendo: ¿hímen do tipo semilunar de óstio amplo e orla estreita, íntegro¿.

Porém, observa-se que no prontuário médico, datado de 03.01.1998 (data do fato), de que ao ser examinada, constatou-se ¿PRESENÇA DE PEQUENA LACERAÇÃO HIMERAL + SANGRAMENTO MODERADO DO LOCAL¿.

Assim como, consta do laudo médico de fls. 28 que ao examinar a vítima foi verificado:
¿sangramento vulvar significante com formação de coágulos. No exame genital observamos lacerações, hematomas de região do introito vaginal¿.

Em sendo assim, novo exame pericial fora realizado na vítima, em 19.03.1998, fls. 41 dos autos, o qual concluiu que a vítima não era mais virgem e que o desvirginamento não era recente, descrevendo: ¿
hímen semilunar de óstio e orla média apresentando rotura completa cicatrizada na união dos quadrantes posteriores e rotura incompleta e cicatrizada na união dos quadrantes laterais à direita
¿.

Considerando que houve divergência nos laudos, uma nova perícia foi realizada, a qual concluiu: ¿
Considerando a situação em que a menor está, desde a data do primeiro exame, sob a guarda do Conselho Tutelar II, abrigada no Centro de valorização da Criança, a negativa, por parte da mesma, de outra ocorrência de violência sexual no período entre o primeiro e o segundo exame; o teor dos dois laudos de atendimento médico (hospital Abelardo Santos e Fundação Santa Casa), transcritos, e o teor do laudo de corpo de delito de conjunção carnal, registrado no livro 903, folha 213, concluímos que a pericianda apresentava, a quando do primeiro exame de corpo de delito de conjunção carnal, as lesões descritas no segundo laudo de exame de conjunção carnal e deste, havendo, portanto, um equívoco por parte dos legistas que realizaram o primeiro exame
.¿

Portanto, tendo em vista, a conclusão pericial, aliada aos prontuários médicos e laudos médicos de atendimento da menor, à época, é incontestável a ocorrência do crime de estupro.

A autoria delitiva restou plenamente configurada pelo depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos testemunhais.

A vítima relatou:
¿Que o réu é filho da mulher que eu morava (...) Que o réu me pegou à força; Que a mãe dele saiu e me deixou sozinha com ele em casa; Que ele não mexia comigo, esse dia foi a primeira vez que ele fez alguma coisa comigo; Que ele chegou em casa e já foi me puxando para dentro do quarto; Que ele me segurou, me pegou à força; Que eu pedi para ele sair, mas ele não saiu; Que ele tirou a minha roupa a força; Que ele tirou a roupa dele antes; Que ele me jogou em cima da cama; Que eu era pequenina; Que ele era um homem já, grande; Que ele me falou que não adiantava eu fazer nada, pois não tinha ninguém lá para me ouvir, nem para me acudir; Que ele trancou toda a casa; Que eu era criança e não sabia de nada; Que ele penetrou o pênis na minha vagina, eu senti; Que eu falei para `seu filho da mãe, tu me estuprou¿; Que ai ele saiu de cima de mim; Que eu corri para o banheiro; Que ai saiu uma bola de sangue da minha vagina; Que liguei o chuveiro, ai saiu muito sangue; Que eu comecei a chorar e sentir dor na região; Que quando ele colocou o pênis dele foi só de uma vez, com força, ai eu senti logo a dor, ai pulei e sai correndo para o banheiro; Que estava pingando sangue a casa ficou toda suja de sangue; (...) Que ele me deixou no hospital e se mandou, fugiu (...)¿

A testemunha SANDRA MARIA FERREIRA DE SOUZA declarou em Juízo:
¿
Que é enfermeira e trabalhava no Hospital Abelardo Santos; Que recorda que atenderam uma mocinha, que estava com problemas de sangramento vaginal; Que era um quadro grave e essa moça foi transferida para Santa Casa de Misericórdia; Que ela foi levada por alguém ao hospital e deixada lá; Que estava com sangramento vulvar; Que estava muito calada, ela não falava, estava assustada; (...) Que era uma criança; (...) Que o médico de atendeu ela, DR. Emanuel disse que talvez ela tivesse sido abusada; Que ela tinha um sangramento bem acentuado. (...)¿

A testemunha MARIA DA GRAÇA MARTINS DE PAULA declarou:
¿Que o fato ocorreu em frente à sua casa; Que o réu era seu vizinho; Que o réu lhe chamou e a depoente foi até a residência do mesmo; Que não sabia de nada; Que que chegando lá viu a menina dentro do banheiro, tomando banho; Que ela estava toda ensanguentada; Que não sabia o que estava se passando até a hora da chegada da polícia; (...) que morava na casa do réu a mãe dele e a família dele; Que a menina morava com eles; mas ela não era parente deles, elas trouxeram com interior para morar com eles; Que na época, a criança tinha cerca de 12 anos de idade; Que a família estava em Mosqueiro; (...) Que quando chegou e viu a menina no banheiro, pela idade dela, pensou que seria caso de menstruação dela, muito embora o sangramento fosse grande; (...) Que quando viu a criança, ela não falava absolutamente nada, estava totalmente calada; Que o réu disse que a menina estava sangrando na casa dele e pediu que a depoente fosse lá olha a menina; Que depois pediu para a depoente levar a menina ao hospital; Que a depoente não quis levar, pois não sabia o que tinha acontecido; Que o réu foi levar a menina no hospital (...)¿

A testemunha Rozinaldo José de Almeida declarou:
¿Que trabalhava no hospital Abelardo Santos e ficou responsável por acompanhar a menina até a Santa Casa de Misericórdia; (...) Que dentro da ambulância ficou sabendo que menina havia sido vítima de estupro; Que ficou sabendo que ela tinha sido violentada por um rapaz, que foi quem levou ela para o hospital; Que ele deixou ela na frente do hospital e sumiu; Que ela sangrava muito quando chegou ao hospital; Que o sangramento era pela genitália; Que acredita que ela tinha 10 ou 11 anos de idade; Que era uma criança e estava sozinha.(...)¿

Conforme se observa,
a vítima é firme e coerente em seu relato, o qual é corroborado pelos laudos médicos e depoimentos testemunhais.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas, especialmente tratando-se de crime contra a dignidade sexual, no qual a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, ainda mais quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e prova material.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Portanto, diante do robusto acervo probatório, constante dos autos, não há que se falar em absolvição.

Dosimetria.

A defesa pugna ainda pelo redimensionamento da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal.

O réu foi condenado pelo crime tipificado no art. 217-A do CPB, o qual prevê pena de 08 a 15 anos de reclusão.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, três as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, motivo pelo qual aplicou a pena-base em
14 anos de reclusão.

A
culpabilidade do agente
foi considerada ¿
intensa, pois o crime cometido pelo réu consistiu em conjunção carnal contra a vítima, quando esta possuía apenas 11 anos de idade. Além disso, o acusado usou extrema violência física, pois ao penetrar a seu pênis na vagina da vítima, a força empregada foi tamanha, que resultou em uma lesão na região, bem como um intenso sangramento. Tal fato é deveras reprovável, desborda da normalidade do tipo, e foi cometido contra criança indefesa de pouca idade, valendo-se o réu de sua superioridade física e psicológica
¿. Análise escorreita.

O réu extrapolou o tipo penal, posto que usou de extrema violência para perpetrar o crime, causando lesão significante na vítima, além de muita dor e sangramento.

As circunstâncias do crime foram negativadas, em razão de que ¿
o crime ocorreu dentro da casa do acusado, aproveitando-se este da oportunidade que teve, ao ficar sós com a ofendida, enquanto sua família viajou para o distrito de Mosqueiro¿. Além disso, o réu trancou toda a casa para dificulta as chances de defesa da vítima.
A análise escorreita e justificativa idônea, tendo em vista que as circunstâncias devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir.

As consequências do crime foram valoradas negativamente, considerando que restou provado que a vítima sofreu lesão na região genital, e consequente sangramento intenso, o que resultou em sua internação no hospital Santa Casa de Misericórdia. Além do estado de choque em que a vítima foi deixada no hospital, não conseguia nem mesmo falar, conforme relato dos profissionais do Hospital. Análise escorreita, uma vez que as consequências extrapolaram as prevista pelo tipo penal.

Conforme se observa, a fixação da pena-base foi feita de forma fundamentada em elementos concretos e idôneos, de acordo com o previsto na súmula 17 do TJPA. Em sendo assim, mantenho as análises das circunstâncias judiciais.

Em sendo assim, não houve a necessidade de correção das circunstâncias judiciais avaliada negativamente ao réu, razão pela qual mantenho a pena-base em
14 anos de reclusão
, especialmente, por entender que é justa e proporcional ao crime e a forma com que foi cometido.

Na segunda fase da dosimetria, não se observam circunstâncias agravantes ou atenuantes, devendo ser mantida a pena intermediária em 14 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, de forma de mantenho a pena final e definitiva em 14 anos de reclusão.

O Regime inicial de cumprimento de pena, permanece em fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator